Tribunal: TJMT
Processo: 1000767-95.2021.8.11.0036
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000767-95.2021.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), VITORIA NASCIMENTO MOLINA - CPF: 019.557.981-09 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), RUDSON VIANA BORGES - CPF: 025.351.281-60 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1000767-95.2021.8.11.0036

DIREITO PROCESSUAL CIVIL
.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
.
ACORDO EXTRAJUDICIAL
.
EXTINÇÃO DO PROCESSO IMPOSSIBILIDADE. HOMOLOGAÇÃO E SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ INTEGRAL CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 313, II C/C 921 E 922, TODOS DO CPC. RECURSO PROVIDO

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta pelo Banco contra decisão que homologou acordo extrajudicial em ação de busca e apreensão, mas extinguiu o processo. O apelante requer a suspensão do processo até o cumprimento integral do acordo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a homologação de acordo extrajudicial em ação de busca e apreensão implica a suspensão ou a extinção do processo.

III. Razões de decidir

3. O art. 313, II, do CPC, prevê a possibilidade de suspensão do processo por convenção das partes.

4. Os arts. 921 e 922 do CPC, aplicáveis por analogia ao caso, condicionam a suspensão da execução ao efetivo cumprimento voluntário da obrigação.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido para reformar a sentença e determinar a suspensão da ação até o cumprimento integral da obrigação.

Tese de julgamento: “
No caso em que as partes entabularam acordo para parcelamento da dívida, aplicável à espécie o artigo 313, II, c/c o artigo 921 e artigo 922, todos do CPC, cuja determinação prevê a suspensão da ação até o cumprimento voluntário da obrigação, o adimplemento integral da dívida ou eventual desídia do devedor.
”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 313, II; 921; 922.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível n. 1037403-11.2022.8.11.0041, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 23/08/2023, DJE 28/08/2023; TJMT, Apelação Cível n. 0000803-67.2006.8.11.0041, Rel. Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 30/03/2021, DJE 19/07/2021.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

APELAÇÃO Nº 1000767-95.2021.8.11.0036

APELANTE:
BANCO BRADESCO S.A.

APELADO:

RUDSON VIANA BORGES

Vara Única de Guiratinga

RELATÓRIO

Apelação

de
BANCO BRADESCO S.A.

Ação:
Busca e Apreensão

Sentença:
homologou o acordo extrajudicial realizado pelas partes,
julgou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do CPC.

Apelação
(Id. 228913167)
:
Discorda da extinção do processo, argumenta que, em casos de acordo com parcelamento da dívida, o processo deveria ser suspenso até o cumprimento integral do acordo, e não extinto.

O Banco fundamenta seu recurso no artigo 922 do Código de Processo Civil, que prevê a suspensão da execução em caso de acordo entre as partes, e na jurisprudência, que majoritariamente entende que a homologação de acordo em fase de execução implica a suspensão, e não a extinção do processo.

Pugna pela reforma da sentença para determinar a suspensão do feito até o pagamento integral da dívida.

Contrarrazões
(Id. 255335347): Pelo desprovimento.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1000767-95.2021.8.11.0036

VOTO

Trata-se de apelação interposta pelo Banco Bradesco S.A. em face da sentença que, nos autos da ação de busca e apreensão convertida em execução de título extrajudicial contra Rudson Viana Borges, homologou o acordo entre as partes, mas extinguiu o processo sem determinar a suspensão do feito até o cumprimento integral do acordo.

O Apelante alega que a sentença incorreu em contradição ao extinguir o feito, uma vez que o acordo previa a suspensão do processo até o pagamento integral do débito.

Fundamenta seu recurso no art. 922 do CPC e na jurisprudência que respalda a tese de que a homologação de acordo em fase de execução implica a suspensão do processo, e não sua extinção.

A controvérsia está em saber
se caso de reforma da sentença recorrida que homologou o acordo entabulado pelas partes para o pagamento da dívida e extinguiu o feito sem o cumprimento integral da obrigação avençada.

Consta dos autos que para a quitação da dívida, as partes celebraram acordo extrajudicial, em que estabelece o pagamento da quantia de R$ 10.000,00 da seguinte forma: Uma entrada no importe de R$ 200,00 a ser paga em 19/08/2024, e o saldo remanescente em 60 parcelas mensais e consecutivas, com as parcelas 01 a 59 no importe de R$ 250,00 cada uma, e a parcela 60 no importe de R$ 250,71.

Nota-se que o banco apelante juntou aos autos os termos do acordo e pleiteou a homologação e suspensão da ação até o cumprimento final do referido acordo.

Sobreveio a sentença que homologou o acordo, todavia, julgou extinto o processo, nos termos do artigo 487, III, “b” do Código de Processo Civil. Decisão que é objeto deste recurso.

O artigo 313, II, do CPC, dispõe acerca da possibilidade de suspensão do processo pela convenção das partes. Veja-se:

Art. 313. Suspende-se o processo:

(...)

II - pela convenção das partes;

Por sua vez, a regra constante dos artigos 921 e 922, ambos do CPC, em suma, condicionam a suspensão da execução até o efetivo cumprimento voluntário da obrigação, cabe, portanto, a sua aplicação analógica no caso em análise, de modo a suspender a ação de base até o adimplemento integral da dívida ou eventual desídia do devedor.

Confira-se a redação dos referidos dispositivos:

Art. 921. Suspende-se a execução:

I - nas hipóteses dos arts. 313 e 315, no que couber;

Art. 922. Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação.

Parágrafo único. Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso.

Desta forma, ao tratar-se de faculdade processual das partes, expressamente prevista em lei, pela qual convencionam a suspensão da ação até que a devedora cumpra voluntariamente a obrigação no prazo concedido pela credora, caberia ao Juízo sentenciante homologar o acordo e suspender o trâmite processual.

A propósito, este e. Tribunal, em diversos julgados, tem entendido ser viável a suspensão do processo nestas condições, em homenagem aos princípios da economia processual, do aproveitamento dos atos processuais e da celeridade. Vejam-se:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO – INSURGÊNCIA CONTRA EXTINÇÃO – SUSPENSÃO DO PROCESSO PELO PRAZO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – NECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
A celebração de acordo entre a exequente e o executado com pedido de suspensão da execução até satisfação total da dívida não leva à extinção do processo executivo, mas a sua suspensão até que se verifique se a avença foi integralmente cumprida, já que, caso haja descumprimento do pacto, o curso processual retomará seu prosseguimento normal, consoante termos estabelecidos entre as partes.

(N.U 1037403-11.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2023, Publicado no DJE 28/08/2023) (g.n)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES – PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO – HOMOLOGAÇÃO – DECRETAÇÃO DA EXTINÇÃO DO FEITO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. “
Na espécie, não incide a extinção do feito, arquivamento com baixa na distribuição, que corresponde à aplicação do artigo 794, II ou o 269, III, do Código de Processo Civil, mas o arquivamento administrativo sem baixa, que conduz ao artigo 792, parágrafo único - na hipótese de descumprimento -, do mesmo estatuto legal. A concessão de parcelamento enseja a suspensão da execução pelo prazo pactuado e não sua extinção. Pois assim, no caso de descumprimento do acordo, o prosseguimento da execução é medida que se impõe, daí a inviabilidade da extinção
” (TJRS – 5ª Câmara Cível – RAC nº 70058749318 – Relª Desª. MARIA CLAUDIA CACHAPUZ – j. 30/04/2014)” (N.U 0000803-67.2006.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/03/2021, Publicado no DJE 19/07/2021)

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
para reformar a sentença e determinar a suspensão da ação até o cumprimento integral da obrigação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025